Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE ASSESSORIA COM PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. RECEBIMENTO E RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
2. O inciso IV do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor estabeleceu como prática abusiva “prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.
3. A empresa contratada para obter redução de prestações de financiamento de veículo deve ressarcir o consumidor pela perda do bem em sede de busca em apreensão, especialmente se as parcelas do financiamento não tiverem sido pagas por sua própria orientação, em razão de seu comprometimento de quitar o saldo devedor com desconto.
4. Se a empresa não comprovou ter diligenciado junto ao credor fiduciário para reduzir e quitar as parcelas do financiamento de veículo, conforme contratado, fazendo com que os consumidores incorressem em mora perante o credor fiduciário, tendo que suportar cobranças extrajudiciais, inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como o constrangimento de se deparar com a busca e apreensão do automóvel, indubitável a ocorrência de danos morais.
5. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. Apelo não provido.